Tribunal: TJSP
Processo: 2016876-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Indeferimento da tutela de urgência incidental. Insurgência do autor. Não cabimento. Pretensão voltada ao afastamento do autor em licença-saúde por 180 dias. Parecer do IMESC que atesta as condições do autor para exercer o seu cargo de policial civil readaptado. Evidenciado que o trabalho realizado pelo expert

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Indeferimento da tutela de urgência incidental. Insurgência do autor. Não cabimento. Pretensão voltada ao afastamento do autor em licença-saúde por 180 dias. Parecer do IMESC que atesta as condições do autor para exercer o seu cargo de policial civil readaptado. Evidenciado que o trabalho realizado pelo expert pautou-se estritamente em elementos objetivos e técnicos. Não há como arredar a conclusão do trabalho pericial feito em juízo. Ausentes os requisitos para concessão da tutela almejada. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.